Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. HERDEIROS. PRAZO. RESTITUIÇÃO. PLAUSIBILIDADE.
1. Em virtude de ter havido a definição acerca da partilha, bem como não haver utilidade do bem a ser dividido para os herdeiros menores, não se mostra mais possível a abdicação do pleito de exclusividade requerido por um dos sucessores.
2. Apresenta-se apropriado o deferimento de prazo para que o cônjuge sobrevivente efetue o ressarcimento do valor devido aos demais beneficiários, porquanto é público e notório, em virtude da pandemia ocasionada pelo Covid-19, a crise econômica que as famílias, especialmente, as mais humildes, vêm enfrentando.
3. Recurso provido.